Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703397-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de negócio jurídico cumulada com reparação de danos morais n. 0724196-58.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravante (id 184128507 dos autos originários). O agravante informou que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença homologatória de acordo em 7.3.2024 (id 57198543). A mencionada sentença extinguiu o feito originário sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (id 189125832 dos autos originários). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Retire-se o agravo de instrumento da pauta. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator